Tribunal: STF
Processo: ARE 1519917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL QUANDO CORROBORADA COM OUTRAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COMO MEDIDA IMPOSITIVA DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, PREVISTO NO ART. 215-A DO CP. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS DEMONSTRATIVAS DA VIOLÊNCIA INERENTE AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RESP 1959697/SC (TEMA 1.121/STJ). PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa forma, com o fim de evitar repetições desnecessárias, o que seria contraproducente tendo em vista os princípios da eficiência e celeridade processual, adota-se como próprios os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo na sentença recorrida, fazendo a transcrição das partes que interessam e se integram ao presente voto. In verbis:



    [...] Todavia, no caso específico dos autos há cópia do documento oficial de identificação da vítima acostada ao caderno processual, na qual consta que a mesma nasceu no ano de 2009 (ID 86434743). Assim, à época dos fatos narrados na exordial acusatória (mês de junho de 2018), a vítima era menor de 14 (catorze) anos de idade, o que caracteriza sua vulnerabilidade absoluta quando se trata do crime de estupro, conforme já visto neste comando sentencial. [...]



    Ao ser ouvida por meio de depoimento especial sem danos, através de profissional especializado, a vítima narrou com detalhes como se realizou o abuso sexual pelo réu, senão vejamos excertos de seu depoimento: 



    Depoimento especial da vítima (mídia digital – ID 101848392): “[...]“Eu tenho 13 anos de idade, sou de Severiano Melo/RN e estou aqui para contar o que aconteceu. Eu tinha 9 anos de idade, eu estava na minha casa e minha mãe me pediu para ir no comércio comprar acetona para ela. Eu sempre ia lá comprar coisas. Ele sempre era muito carinhoso, me abraçava e achava normal. Só que nesse dia ele saiu de trás do balcão, me abraçou por trás e tocou minhas partes íntimas. Como eu era muito nova fiquei sem reação. Ele saiu, foi para o balcão novamente, me deu o troco e eu fui para minha casa. Minha mãe é manicure e estava atendendo cliente, quando a cliente saiu eu falei para minha mãe o que tinha acontecido, aí ela ficou nervosa e com raiva e eu estava com medo e sem reação. Depois de algumas semanas ela denunciou. Eu comecei a fazer acompanhamento com a psicóloga, mas eu não conseguia falar nesse assunto porque eu ficava desconfortável, nervosa e chorava. Desenvolvi problema de ansiedade, tomo medicamento e continuo a fazer acompanhamento. Hoje eu consigo falar melhor nesse assunto, mas até um tempo atrás não conseguia. Esse acontecido me deixou marcas, traumas que até hoje me incomodam, como, por exemplo, não gosto de roupas que marquem minimamente meu corpo ou que mostrem muito, como saias e vestidos. Depois disso também não fico sozinha em ambiente sozinha com alguém que não conheça e sinto desconfiança com qualquer homem. Ele me tocou na vagina”.



    [...]



    O réu pugnou, ainda, pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 215-A do CP.



    A esse respeito, destaca-se a Tese Vinculante firmada no julgamento do REsp n. 1959697/SC ( Tema 1.121/STJ):



      Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).



    Dessa forma, considerando que restou comprovado que o apelante praticou ato libidinoso contra criança de 9 (nove) anos de vida, no intuito de satisfazer a própria lascívia, não há razão para desclassificar a conduta para tipo penal mais brando, levando em conta não apenas a Tese firmada em repetitivo, mas também o princípio da especialidade, segundo o qual a norma especial afasta a incidência da norma geral.



    Portanto, não há falar na reforma da sentença condenatória, posto que o magistrado sentenciante tomou por base as provas colhidas durante a persecução penal e não representou qualquer eloquência ou deficiência expositiva, sustentando-se por seus próprios fundamentos.



    Por oportuno, cumpre registrar a ausência de motivação para estabelecer o regime aberto para o recorrente. Isso porque o art. 33, §2º, a, do Código Penal, assegura a imposição do regime fechado nos casos em que o quantum da pena ultrapassa o patamar de 08 (oito) anos.



    Ademais, em que pese a defesa alegar que o réu possui idade avançada, tal fato não justifica, por si só, a alteração do regime de cumprimento da pena, porquanto não comprovada qualquer situação de vulnerabilidade que enseje qualquer das hipóteses excepcionais de alteração na forma de cumprimento da pena.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente